Tribunal: TJPA
Processo: 0002555-76.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002555-76.2012.8.14.0301

APELANTE: CARMEN VERA MENDONCA NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR DA REFORMA REMUNERADA. PLEITO PELA RECOLOCAÇÃO DA APELANTE NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE ATINGIU IDADE QUE A IMPEDE DE RETORNAR À ATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 – Da análise detida dos autos, verifica-se que a recorrente ratificou em petição que se encontra atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade, conforme identidade em anexo. Afirmando ainda que consoante o disposto na Lei de Promoções e na Lei do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará, caso a recorrente tivesse permanecido na ativa, estaria hoje, no mínimo, na Graduação de 2º Sargento, cujo limite etário é de 65 anos.

Ocorre que o direito não se ampara em futurologias, mas sim em dados concretos, e comprovadamente a apelante se encontra atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade, e na reforma remunerada como CABO/PM.

Dessarte, se mostra temerário considerar algo futurístico e abstrato, de que durante todos os anos subsequentes a entrada da apelante na reforma, esta, caso permanecesse na ativa, preencheria integralmente todos os requisitos para sua progressão de patentes na PMPA, pois além de requisitos objetivos estabelecidos pela corporação, tais como a criação de vagas para a progressão, aptidão de saúde, etc., não há como ter a certeza de que no exercício da patente anterior, ao desempenhar a sua função pública, iria atuar integralmente em observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas e a manutenção da coesão e da moral em todas as circunstâncias inerentes ao cargo, o que indiscutivelmente não há como ser avaliado em caráter abstrato.

Diante deste contexto, queda-se impossibilitada a avaliação de qualquer possibilidade de retorno da apelante à atividade, quando os dados concretos contidos nestes autos, a impedem diante de sua idade atual, repise-se, 61 (sessenta) e um anos de idade, na patente de CABO/PM.

2 –
RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002555-76.2012.8.14.0301

APELANTE:
CARMEN VERA MENDONÇA NASCIMENTO

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARMEN VERA MENDONÇA NASCIMENTO
, contra r. Sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM/PA
, nos autos da
Ação Ordinária Com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada pela ora apelante em face do ESTADO DO PARÁ, cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (ID n. 7074625):

“Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão da Autora, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.(...)”

Inconformada,
CARMEN VERA MENDONÇA NASCIMENTO
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 7074628), aduzindo que a apelante é policial militar e contava com 24 anos de serviço quando foi transferida para a reforma por incapacidade, situação esta ilegal, posto que a Junta Médica constatou que não há qualquer limitação física.

Asseverou ainda que o Estatuto da Polícia Militar, em seu art. 108, é claro quanto as hipóteses de reforma e a autora não se encaixa em nenhuma delas. O primeiro parecer da junta médica da PM/PA equivocadamente a julgou incapaz definitivamente para o serviço militar por ser diagnosticada com M 51.1 - transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com Radiculopatia, M54.5 - dor na lombar baixa e M 15 - Poliartrose.

Alegou que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é clara quanto a desnecessidade de perícia judicial quando há laudo oficial nos autos, sendo este detentor de presunção de veracidade. Assim, diante da existência de laudo da Junta Médica que atesta a aptidão da recorrente para o serviço ativo, a sentença recorrida merece ser totalmente reformada.

Por fim, requereu provimento ao recurso, para que seja reformada a sentença em sua totalidade, para declarar a nulidade no processo de reforma da autora, uma vez que esta era julgada apta ao serviço ativo, por conseguinte, reverter a autora ao serviço ativo, nos termos da inicial.

No ID n. 7074632,
CONTRARRAZÕES
à apelação, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça ratificou a manifestação ministerial no 1º grau, contida no ID n. 7074623, pela improcedência da ação, ou seja, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9244463)

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção. (ID n.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Da análise detida destes autos, verifico que a autora/apelante, almeja, em suma, o retorno ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, pois se encontra apta para tanto.

Ocorre que a recorrente, aquando da sua transferência para a reforma, ocupava a patente de CABO/PM, conforme consta no documento de ID n. 15420551, p. 03.

Destarte diligenciei à legislação acerca do direito material almejado, e verifiquei que a idade prevista para a reserva remunerada, de ofício, ocorrerá para o CABO/PM, aos 56 (cinquenta e seis) anos, a teor do que dispõe o art. 69, inciso I, “c”, da Lei Complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021 (com alterações advindas da Lei Complementar n. 149/2022. Vejamos:

Art. 69. A transferência para a reserva remunerada, de ofício, verificar-se-á sempre que o militar incidir em um dos seguintes casos:

I - atingir as seguintes idades limites:

(...)

c) para os Praças:

(...)

5. Cabo PM/BM - 56 anos

Diante dessas informações, determinei à apelante que juntasse aos autos documento de identidade completo, pois o único documento oficial desta contido nos autos era a parte frontal de sua carteira de identidade (ID n. 7074585, p. 16).

Ato contínuo, ao se manifestar nestes autos, a apelante juntou o documento de ID n. 15420551, p. 03, o qual atesta como idade desta 61 (sessenta e um) anos, já que nascida em 08/08/1962, idade esta atingida no curso do presente processo.

Na mesma oportunidade, a recorrente ratificou em petição que se encontra atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade, conforme identidade em anexo. Afirmando ainda que consoante o disposto na Lei de Promoções e na Lei do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará, caso a recorrente tivesse permanecido na ativa, estaria hoje, no mínimo, na Graduação de 2º Sargento, cujo limite etário é de 65 anos.

Ocorre que o direito não se ampara em futurologias, mas sim em dados concretos, e comprovadamente a apelante se encontra atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade, e na reforma remunerada como CABO/PM.

Dessarte, se mostra temerário considerar algo futurístico e abstrato, de que durante todos os anos subsequentes a entrada da apelante na reforma, esta, caso permanecesse na ativa, preencheria integralmente todos os requisitos para sua progressão de patentes na PMPA, pois além de requisitos objetivos estabelecidos pela corporação, tais como a criação de vagas para a progressão, aptidão de saúde, etc., não há como ter a certeza de que no exercício da patente anterior, ao desempenhar a sua função pública, iria atuar integralmente em observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas e a manutenção da coesão e da moral em todas as circunstâncias inerentes ao cargo, o que indiscutivelmente não há como ser avaliado em caráter abstrato.

Diante deste contexto, quedo-me impossibilitado de avaliar qualquer possibilidade de retorno da apelante à atividade, quando os dados concretos contidos nestes autos, a impedem diante de sua idade atual, repise-se, 61 (sessenta) e um anos de idade, na patente de CABO/PM.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, considerando-se a idade alcançada pela apelante no curso do presente processo – 61 (sessenta) e um anos de idade, que a impede de retornar à ativa da PMPA, nos termos da fundamentação do voto condutor.

É COMO VOTO
.

As publicações e intimações do presente julgado em relação à apelante devem ser realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES, inscrito na OAB PA nº 13.209.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/02/2024